Tribunal: TJES
Processo: 5002584-25.2020.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002584-25.2020.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANA CAMILO MORAIS FELIX
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5002584-25.2020.8.08.0011

Recorrente:
LUCIANA CAMILO MORAIS FELIX

Recorrido:
TELEFÔNICA BRASIL SA

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Rafael Dalvi Guedes Pinto

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de recurso inominado interposto por LUCIANA CAMILO MORAIS FELIX contra a sentença de ID nº
1655343
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso tempestivo com pedido de gratuidade da justiça, conforme certidão de ID nº
1655355
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1655371
.

Pedido de gratuidade da justiça deferido
na decisão de ID nº
1775290
, eis que preenchidos os pressupostos autorizadores de sua concessão, de acordo com os documentos anexos ao ID nº
1655357
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

RELATÓRIO

Dispenso o relatório, na forma do art. 38 da LJE

1 . FUNDAMENTOS

Rejeito a preliminar de ausência de comprovante de residência válido sustentada pela ré em sua contestação porque prepondera a presunção relativa de que a consumidora tenha de fato domicílio nesta comarca, competindo à arguente, neste caso, a ré, comprovar que a autora possua residência em logradouro diferente, demonstração, porém, que não veio aos autos, circunstância que desfalca mencionada alegação de base hábil para seu deferimento.

Rejeito a preliminar de falta de prova indiciária de demonstração de ocorrência de fraude na hipótese sob comento, especialmente por ausência de boletim de ocorrência policial, porque tal questão revolve debate de fundo da pretensão da autora, dizente à possível (in)suficiência de elementos de demonstração das alegações iniciais, matéria que reclama enfrentamento do mérito da ação, ambiente em que o tema será enfrentado, ainda que indiretamente.

Rejeito também a preliminar de ausência de pretensão resistida com base especialmente no princípio da inafastabilidade da jurisdição ou do livre acesso ao judiciário elencado no art. 5º, XXXV, da CF2 , que não impõe ao jurisdicionado prévia necessidade de esgotamento de recursos às instâncias administrativas (ou gerenciais) para a solução de suas pretensões noticiadamente resistidas, caso dos autos.

Não existindo outras questões processuais por resolver, dou o feito por saneado. Passo à análise do mérito da pretensão autoral. Neste particular segue necessário dizer que o caso sob enfoque não está perfeitamente subsumido nas hipóteses mais comuns de fraude de contratação, especialmente em razão da existência de pagamentos parciais de faturas mensais dos serviços de telefonia então prestados e ligações destinadas para ramais registrados em região de mesmo código de área da linha telefônica não reconhecida pela autora, circunstâncias que, por regra de experiência comum, não são típicas de condutas usualmente fraudulentas.

Doutro lado, porém, observo que a ré não trouxe aos autos prova mais robusta da contratação realizada pela autora, não tendo instruído o caderno processual com elemento documental que demonstrasse de maneira inequívoca a convolação da negociação, mesmo que por meio de simples conversação telefônica, de modo que não há como se ter plena certeza de que a consumidora tenha realmente contratado a correspondente linha telefônica.

Esta razoável dúvida deve ser descontada preponderantemente em desfavor da ré, em razão do risco do seu negócio, pois a precariedade dos modelos de contratação que estabelece não pode prosperar sem consequências para si, pois, admitindo a conformação de semelhantes pactuações de maneira tão informal, razoável conceder que, diante de possível perplexidade casuística, sejam consideradas por não demonstradas as negociações sobre as quais pairem dúvidas quanto às suas reais existências.

Baseado, então, nos princípios da vulnerabilidade do consumidor e do necessário equilíbrio das relações contratuais, conforme disposições do art. 4º, I e III, do CDC3 , bem assim na necessidade de proteger o hipossuficiente técnica e economicamente no correspondente embate jurisdicional, tenho por bem decidir o feito com base em critério de equidade, como autoriza a regra do art. 6º da LJE4 , para, ponderando os distintos interesses das partes diante dos fatos postos sob apreciação, concluir seja mais razoável do ponto de vista da justiça para o caso concreto que seja declarada apenas a inexistência de débitos entre os interessados decorrentes de noticiado contrato de telefonia móvel com o consequente levantamento da negativação que alcançou a autora, sem repercussão de danos morais em seu benefício, pois o deferimento desta parcela da pretensão, com as dúvidas levantadas, poderia representar decisão de certa forma imoderada, o que deve ser evitado, por notório.

Por fim, e pelas razões opostas, segue indeferido o pedido contraposto então formulado pela ré em sua defesa

DISPOSITIVO

Isto posto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE O PEDIDO INICIAL E IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, COM SOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, I, do CPC, para:

(1) DECLARAR a inexistência de relação jurídica e de débitos atribuídos pela ré à autora relacionados ao contrato de telefonia móvel nos autos reportado (Contrato 0303314645) e

(2) CONDENAR a ré a promover o definitivo cancelamento da restrição negativa nos autos apontada em face da autora5 , sob as penas da lei. Confirmo a decisão que deferiu tutela de urgência em favor da autora, para os devidos fins.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da LJE. Intimem-se.

A recorrente alega, em apertada síntese, afirma ser necessária a condenação a título de indenização por danos morais. Assim, pleiteia a reforma da r. Sentença para que a empresa seja condenada ao pagamento dos prejuízos extrapatrimoniais suportados.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida,
afasto a impugnação ao pedido de assistência judiciária.
A gratuidade de justiça é um instituto constitucional previsto no art. 5º, LXXIV e nos artigos 98 ao 102 do CPC, devendo abarcar as pessoas que, transitoriamente ou não, sejam hipossuficientes economicamente. Neste lume, vê-se a necessidade de que o consumidor seja alcançado por essa garantia constitucional e processual, haja vista que passa por ostensiva situação de insuficiência de recursos, não podendo, assim, arcar com as custas processuais sem que prejudique seu sustento, principalmente diante da documentação anexada ao Recurso Inominado.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que não assiste razão à recorrente.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrente teve seu nome inscrito nos cadastros de proteção ao crédito pela empresa VIVO, em razão de supostas dívidas que somavam o montante de R$73,00 (setenta e três reais).

Em atenta análise aos autos, observa-se que a VIVO, apesar de alegar a existência de relação comercial entre as partes, a legitimidade do débito e a regularidade da inscrição em cadastro de inadimplentes, limitou-se a trazer aos autos apenas telas sistêmicas que são produzidas unilateralmente e, portanto, insuficientes para provar o que se pretende. Nesse sentido, observa-se as seguintes jurisprudências:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração de inexistência da dívida.
Em contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável unilateralidade.
[...] (TJRS Recurso Cível nº 71008864548, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data do Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Data da Publicação:
10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]

(TJMT AC 1031492-91.2017.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data do Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: DJE 24/07/2020)

Portanto, verifica-se que a VIVO poderia ter acostado aos autos o contrato de prestação de serviços assinado por ambas as partes e documentos aptos a comprovar a existência do débito, entretanto, apresentou apenas telas de seu sistema interno.

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que a autora conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrida, como também o seu dever de indenizar os danos causados à recorrente, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual discordo do entendimento adotado pelo juízo
a quo
para os danos extrapatrimoniais.

No que tange aos danos morais, sabe-se que a inscrição indevida do nome nos cadastros de proteção ao crédito gera o dano
in re ipsa
, de forma que não demanda prova da ocorrência do prejuízo, mas apenas da existência do fato lesivo. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. (...) NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DO NOME DA AUTORA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE RÉ. (...) 04.
O dano moral, no caso dos autos, não demanda prova da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é o apontamento indevido nos cadastros restritivos de crédito, capaz de causar abalo ao bom nome da demandante.
Incidência do verbete 89 da súmula do TJRJ. 05. Quantum indenizatório fixado de acordo com as peculiaridades do caso concreto. Valor compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e o sofrimento experimentado pela vítima. (TJ-RJ - APL nº 00222012720188190203. Rel.: Sérgio Seabra Varella. 25ª Câmara Cível. Julgado em 05.02.2020).

Ainda assim, no caso em comento, não há dúvidas de que a conduta da recorrida fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência.

Posto isso, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório de R$5.000,00 (cinco mil reais) (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88), devendo ser corrigido monetariamente e acrescido de juros moratórios legais desde a data de publicação do acórdão (súmula nº 362 do STJ, artigo 407 do CC e Enunciado Cível 1 do Encontro 2008 das Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo).

Ante o exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, condenando a recorrida ao pagamento de danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo o valor ser corrigido e acrescido de juros legais desde a data de publicação do acórdão. Mantenho incólume os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento para reformar a sentença objurgada, condenando a recorrida ao pagamento de danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais), devendo o valor ser corrigido e acrescido de juros legais desde a data de publicação do acórdão, mantendo incólume os demais termos da sentença. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o provimento do recurso.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.